Tribunal: STF
Processo: AI 516915
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
RECURSO - OPORTUNIDADE - BALIZAMENTO. Há de considerar-se, no 
   que toca à observância do pressuposto de recorribilidade que é a 
   oportuna manifestação do inconformismo, a data da ciência do ato 
   impugnado e a de entrada do recurso no protocolo da Corte.